Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N.o 1016603-56.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Requerente: Gilson Rodrigues Santos
Oficie-se o juízo a quo a fim de que encaminhe cópia integral do processo n. 11966-20.2013.8.11.0002, para apensamento dos autos originais (digitais) à presente revisional, consoante ditames do artigo 625, § 2o, do Código de Processo Penal, de modo que possa ser analisado com higidez e integralidade a facticidade subjacente à hipótese.
Encaminha-se à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de parecer a respeito dos termos da ação revisional.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada